Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA. SUPOSTOS CRIME DE INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. SOGRA E NORA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PRESUMIDA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.
I - A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a prática de crime no âmbito doméstico e familiar e que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de hipossuficiência e/ou de vulnerabilidade.
II - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”
III – Conforme entendimento firme do STJ, considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar.
IV - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 quando há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, diante dos supostos crimes de injúria e lesão corporal cometidos pela sogra em detrimento da nora.
V - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar De Planaltina.